Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-38.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) A materialidade delitiva foi provada pela prova oral e documental existente, subtraiu-se bem com valor econômico.
3-) A autoria é duvidosa. O apelado confessou o fato no distrito, todavia, ficou em silêncio em Juízo. O policial que disse que o identificou não foi ouvido depois, em audiência, descrevendo características que

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) A materialidade delitiva foi provada pela prova oral e documental existente, subtraiu-se bem com valor econômico.
3-) A autoria é duvidosa. O apelado confessou o fato no distrito, todavia, ficou em silêncio em Juízo. O policial que disse que o identificou não foi ouvido depois, em audiência, descrevendo características que poderiam ser de outra pessoa. A vítima narrou a realização do furto, porém, ninguém viu os fatos. O bem não foi apreendido com o recorrido.
4-) Absolvição por insuficiência probatória que prevalece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500313-38.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIMAS ALVES
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-38.2019.8.26.0577 -Voto no 2419
2
VOTO No 2419
Apelação Criminal no 1500313-38.2019.8.26.0577
Comarca: 1a Vara Criminal de São José dos Campos
Juiz de Direito: doutor José Loureiro Sobrinho
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Dimas Alves Junior
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) A materialidade delitiva foi provada pela prova oral e documental existente,
subtraiu-se bem com valor econômico.
3-) A autoria é duvidosa. O apelado confessou o fato no distrito, todavia, ficou
em silêncio em Juízo. O policial que disse que o identificou não foi ouvido depois, em
audiência, descrevendo características que poderiam ser de outra pessoa. A vítima narrou a
realização do furto, porém, ninguém viu os fatos. O bem não foi apreendido com o recorrido.
4-) Absolvição por insuficiência probatória que prevalece.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 107
O apelado, Dimas Alves, foi absolvido, pela insuficiência de provas, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do crime tipificado no art.
155, "caput", do Código Penal, inicialmente, foi-lhe imputado que, em 23.12.2018, por
volta da 0 hora, do interior da "Clínica de Fraturas Ortovale", da Avenida Dr. Adhemar
de Barros, 633, Vila Adyana, São José dos Campos, subtraiu, para si, um aparelho de
telefonia celular, de S. K., sendo as imagens do crime remetidas para o whatsapp do setor
de investigação, com a visualização, identificou-se o recorrido, devido a reiteradas
incursões policiais.
Nas razões de apelação do Ministério Público foi dito que as provas
conduzem ao decreto condenatório (fls. 110/112).
Contrarrazões a fls. 117/119, requerendo a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-38.2019.8.26.0577 -Voto no 2419
3
Houve trânsito em julgado para a Defesa em 31.10.2019 (fls. 120).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo (fls. 128/133).
II - Fundamentação
O apelo não deve ser acolhido, subsiste a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
3/4, auto de avaliação de fls. 35 e prova produzida em devido processo legal, subtraiu-se
bem com valor econômico.
A autoria é duvidosa.
No distrito, o apelado admitiu o crime. Vendeu o aparelho celular para
alguém da Praça Afonso Pena, por R$ 100,00 e utilizou o valor para comprar
entorpecentes. Mora com a mulher, Joana, e outros familiares e tem filha de 13 anos de
idade. É usuário de cocaína e "crack" (fls. 7).
No relatório de investigação, o policial civil, Fábio Costa, disse que quando
da elaboração da ocorrência a vítima encaminhou "whatsapp" com fotos digitais
extraídas do sistema de monitoramento do estabelecimento. Ao vê-la e observar as
características do indivíduo (nariz avantajado, orelhas grandes, tatuagens no braço direito
e mão esquerda, magro, branco), de imediato, reconheceu Dimas Alves, pessoa
conhecida por praticar furtos a estabelecimentos comerciais na região central.
O policial não foi ouvido em contraditório. Seria importante para
especificar mais um pouco a respeito da identificação, porquanto a descrição dada pode
corresponder a outras pessoas.
O apelado tem antecedentes criminais (fls. 65/67), todavia, sabe-se que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-38.2019.8.26.0577 -Voto no 2419
4
não é suficiente para chegar-se à convicção de ter praticado um novo ilícito penal.
Quando ouvido em interrogatório judicial, ficou em silêncio, conforme
garante-lhe a Carta da República.
A vítima confirmou a realização da subtração. O bem estaria no interior da
Clínica, porém, ninguém vira efetivamente o ato. Há filmagens do que aconteceu, onde
se pode observar um indivíduo entrar no estabelecimento comercial, pegar o bem e
fugir.
Ninguém assistiu a subtração, certo que o bem não foi localizado com o
apelado.
Havendo dúvida quanto à realização da conduta delitiva, a absolvição é de
rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado pelo
art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável sobre a
existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo constitucional
consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva transitada em
julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença condenatória,
se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei somente
atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-38.2019.8.26.0577 -Voto no 2419
5
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno
Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a
ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São
Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg.
13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg.
25.11.2014.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.